Tribunal: STF
Processo: ARE 821152
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Enunciado 284 da Súmula do STF. Incidência. 3. Processual Civil. 4. Pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.